Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702564-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: AYRTON DE CASTRO GONCALVES BARROSO REU: LILIAN DE FATIMA CORREIA DE FREITAS D E C I S Ã O No caso dos autos, o feito executivo restou devidamente satisfeito. Ante o exposto, EXTINGO o presente Cumprimento de Sentença diante do pagamento da obrigação, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de junho de 2025 19:53:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador